Tribunal: STF
Processo: MS 36139
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. IMPUTAÇÕES RELACIONADAS AO CONTEÚDO JURISDICIONAL, E NÃO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA PELO ART. 103-B, § 4º, DA CF/88. PRERROGATIVA DO RELATOR (ART. 25, X, RICNJ). ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 



    2. O princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional ( Direito Constitucional . 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017. fls. 563-564).



    3. O ato questionado não viola direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente da decisão que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar em questão, “sob o fundamento de que o CNJ não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário”, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88, 



    4. Por fim, tem-se que a atuação do Relator da Reclamação Disciplinar em questão encontra-se amparada pelo disposto no art. 25, X, do Regimento Interno do CNJ, que atribui expressamente ao relator a competência de determinar a extinção liminar do processo quando a matéria for flagrantemente estranha as finalidades do CNJ.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.